Tribunal: TJES
Processo: 5002346-51.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2020-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002346-51.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: JULIMAR FRANCISCO BADIANI e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. ERRO NO PARCELAMENTO CONTRATADO. TENTATIVAS DOS CONSUMIDORES EM RESOLVER A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE, SEM ÊXITO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$1.855,33 DE FORMA SIMPLES. BEM COMO ARBITROU DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$5.000,00. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO EVIDENCIADA. RECURSO INOMINADO COM O FITO DE VER REFORMADA A SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA, ADUZINDO SER APENAS O MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO E, NO MÉRITO, QUE O ERRO DE PROCESSAMENTO FOI FRUTO DA AÇÃO DA AGÊNCIA DE VIAGENS NA INSERÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE PAGAMENTO, REPROCESSANDO O PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DA NEGOCIAÇÃO INICIAL. CULPA EXCLUSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. PRELIMINAR REJEITADA EIS QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA FINS DE, NO MÉRITO, JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, RECONHECENDO, NESTE CASO, A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.